Tribunal: TJBA
Processo: 8007338-36.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007338-36.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: C&A MODAS S.A.

Advogado(s)
:
LUCIANO BURTI MALDONADO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SENTENÇA EXTINTIVA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS A CITAÇÃO. COBRANÇA DA VERBA SUCUMBENCIAL NA ESFERA JUDICIAL. VERBA INCLUSÃO NA CDA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA em face da sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 8007338-36.2021.8.05.0001, que julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 156, I, do CTN c/c o art. 924, II, do CPC.

Da análise dos autos, observa-se que o objeto da ação executiva é cobrança da quantia de R$ 66.289,93 (sessenta e seis mil e duzentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) decorrente de inscrição em dívida ativa tributária, extraída(s) do(s) PAF('s) Nº(s)850000.5645/20-0 e CDA(s) Nº 03913-30-1700-20.

Constata-se do demonstrativo de débito que o valor total devido de R$ 66.289,93 (sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) são acrescidos de correção monetária, acréscimo moratório, multa e honorários (ID 43653468 – fl. 4).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu recentemente sobre a matéria, devendo-se analisar se o pagamento administrativo foi realizado após a inscrição em dívida ativa e o montante indicado na respectiva Certidão de Dívida Ativa não fizer referência aos honorários. Deste modo, não cabe condenação ao pagamento na sentença de extinção do processo executivo judicial.

In casu, conclui-se que houve o adimplemento da dívida pela empresa recorrida que efetuou com o recolhimento do montante constante da CDA, como se vê dos ID’s 43653474/43653475. Portanto, nova condenação de natureza sucumbencial, resultaria na caracterização de bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento pátrio.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8007338-36.2021.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador/BA, apelante ESTADO DA BAHIA e apelado C&A MODAS S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.

I